Tribunal: TCU
Processo: 036.115/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, em processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativo a termo de compromisso que teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil no município de Uruçuí/PI.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Débora Renata Coelho de Araujo, ex-prefeita do município de Uruçuí/PI, contra o Acórdão 3392/2023-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da recorrente e da empresa MC Construções e Assessoria Eireli, relativa ao Termo de Compromisso 10.820/2014, que teve por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil no referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Débora Renata Coelho de Araujo para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da decisão original.